Tribunal: CARF
Processo: 16327.720760/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720760/2014-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.573 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO.
MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da
saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a
mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de
um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta
ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.
Pressupostos que permanecem hígidos mesmo diante da alteração legislativa
promovida pela Lei 11.488, de 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, conhecer do recurso voluntário e, em face do
empate no julgamento, conforme determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento de multa isolada em litígio nestes autos, vencidos os Conselheiros Alexandre Iabrudi
Catunda, Maurício Novaes Ferreira e Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720760/2014-06
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.573 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720760/2014-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 514/530) interposto em face do v. acórdão
de fls. 495/505, que julgou improcedente a impugnação de fls. 407/430, parcialmente objeto de
desistência às fls. 457/459 e aditada às fls. 486/488, para o fim de manter integralmente o crédito
tributário em litígio referente à exigência da multa isolada sobre estimativas de CSLL não
recolhidas.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração – AI, com
exigência de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 265/277) e Multa
Exigida Isoladamente no montante de R$21.649.408,42, valor atualizado até 08/2014, relativo
aos exercícios 2010, 2011 e 2012, anos-calendário 2009, 2010 e 2011.
Demonstrativo do crédito tributário lançado (R$).

Do procedimento fiscal.
Do Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 249/261, extraem-se as seguintes
informações.
Relata a autoridade fiscal que o contribuinte é pessoa jurídica de direito privado
brasileiro, organizada sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, tendo por objeto
a exploração das operações de seguros de pessoas e de danos, em qualquer de suas
modalidades ou formas, podendo participar de outras sociedades, observadas as disposições
legais pertinentes.
A fiscalização visou verificar a falta de adição, na apuração da base de cálculo da
CSLL, de valores deduzidos na apuração do lucro contábil da empresa a título de tributos ou
contribuições com exigibilidade suspensa, anos-calendário de 2009 a 2011.
Da análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, verificou-se que as
despesas deduzidas a título de contingências tributárias – exigibilidade suspensa de COFINS
na apuração do lucro contábil dos anos-calendário de 2009 e 2010 – foram adicionadas
corretamente na apuração do lucro real, conforme Ficha 09C da DIPJ, e LALUR. Entretanto,
de acordo com a Ficha 17 - Cálculo da CSLL da DIPJ desses mesmos anoscalendário, o
contribuinte deixou de adicioná-las à base de cálculo da CSLL.
Esclareceu a fiscalização que os lançamentos contábeis relativos a essas
Contingências Tributárias, caracterizam-se como provisões, uma vez que não configuram
obrigações fiscais efetivamente constituídas, sujeitas a exigência certa futura, mas, sim, um
provisionamento contra eventuais riscos de as ações impetradas terem resultados
desfavoráveis, precavendo-se a empresa contra os consequentes impactos negativos que tal
resultado traria a seu patrimônio. Impõe-se, portanto, a adição dos respectivos montantes na
determinação da base de cálculo da CSLL.
Analisando a DIPJ relativa ao ano-calendário de 2011 foi possível identificar a
ocorrência da mesma situação descrita nos anos-calendário de 2009 e 2010.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.573 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720760/2014-06

Foi efetuado de ofício o lançamento relativo às despesas deduzidas a título de Tributos
e Contribuições com Exigibilidade Suspensa na apuração do lucro contábil e não adicionadas
na apuração da base de cálculo da CSLL, conforme tabela abaixo:

Os valores lançados foram obtidos na Parte A do LALUR, e corroborados pelos
lançamentos na Ficha 09 C – Demonstração do Lucro Real e Ficha 17 - Cálculo da CSLL das
respectivas DIPJ dos anos-calendário de 2009 a 2011.
Foi apurada Multa Exigida Isoladamente (50%) sobre a falta de pagamento de
estimativas de CSLL incidentes sobre o ajuste efetuado de ofício correspondente às adições dos
tributos e contribuições com exigibilidade suspensa nos anos-calendário de 2009, 2010 e 2011,
conforme Demonstrativo do Cálculo das Multas Isoladas, fls. 262/264.
O sujeito passivo foi cientificado da autuação, pessoalmente, conforme assinatura
aposta no Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Total do Procedimento Fiscal, fls.
403/404, em 20/08/2014 e apresentou impugnação em 22/08/2014, instrumento às fls. 407/430,
assinada por procurador, alegando o que se segue.
Faz um breve relato dos fatos que motivaram a autuação e aduz que o Auto de
Infração é improcedente e deve ser cancelado.
Os valores relativos à COFINS (Lei no 9.718/98), com a exigibilidade suspensa,
decorrem de decisão judicial, concedida no Mandado de Segurança
0014040-
52.1999.4.02.5101, impetrado na 7a Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Entende o
contribuinte que tais valores não devem ser adicionados à base de cálculo da CSLL, sobretudo
porque inexiste previsão legal para isto.
O entendimento da fiscalização de considerar que os tributos com exigibilidade
suspensa têm natureza de provisão é equivocado e parte de premissas contábeis tecnicamente
distorcidas.
Segundo o Princípio contábil da Competência, os passivos são contabilizados segundo
o regime de competência e devem ser reconhecidos a partir do momento em que comprovada
sua exigibilidade e liquidez.
No caso, a Cofins, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, é obrigação tributária
líquida, certa e devida e, conseqüentemente, o passivo deve ser registrado.
Cita os institutos Provisão e Passivo conforme CPC no 25 e doutrina contábil.
Afirma que obrigação de tributos com exigibilidade suspensa tem natureza de passivo
exigível, que apenas não foi recolhido aos cofres públicos em virtude de uma decisão judicial.
Reproduz entendimento do Carf sobre dedutibilidade de tributos com exigibilidade
suspensa.
Com base nos argumentos anteriores, entende que a exigência da CSLL, em virtude da
não adição dos tributos com exigibilidade suspensa à base de cálculo dessa contribuição, não
devem prosperar, posto que a obrigação tributária, por ser legal, deve figurar como tal até o
deslinde da ação judicial, independentemente da sua condição.
Alega que inexiste previsão legal que obrigue o impugnante a adicionar valores de
tributos cuja exigibilidade encontra-se suspensa, na base de cálculo da CSLL.
O art. 41, §1o da Lei no 8.981/95, determina a adição dos tributos com exigibilidade na
apuração do Lucro Real, não se aplicando à CSLL que tem base legal o art. 2o da Lei no
7.689/88.
Embora o ponto de partida do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL seja idêntico
(o lucro líquido contábil), as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL não são as mesmas. As leis
fiscais vedam a dedução de certas despesas no Lucro Real, mas ficam silentes sobre a proibição
da dedutibilidade das mesmas despesas na base de cálculo da CSLL. Por isso, as adições são
feitas somente no Lucro Real, sem ajustar a base de cálculo da CSLL.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.573 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720760/2014-06

Assim, despesas como os tributos com exigibilidade suspensa não devem ser
adicionados à base de cálculo da CSLL, porque não há dispositivo de lei que lhes negue a
dedução na base de cálculo da CSLL (a exemplo do que faz no Lucro Real).
Sustentar a possibilidade de adicionar tributo com exigibilidade suspensa na base de
cálculo da CSLL, com fulcro no art. 41, §1o, da Lei no 8.981/95, é fazer o uso indevido da
analogia, acarretando ofensa ao art. 108, §1o, do CTN.
Salienta que a decisão proferida pelo STJ, em sede recurso repetitivo, diz respeito à
possibilidade de exclusão de tributo com a exigibilidade suspensa da base de cálculo do IRPJ
(tão somente); ou seja, inexiste posicionamento dos Tribunais Superiores firmado acerca da
necessidade de adição desses valores na base de cálculo da CSLL.
Portanto, os tributos com exigibilidade suspensa não podem ser adicionados à base de
cálculo da CSLL por expressa falta de previsão legal, sendo cabalmente distintos a apuração da
base de cálculo da CSLL e do IRPJ, devendo o auto de infração ser totalmente anulado.
Na remota hipótese de a exigência ser mantida, alega que houve dupla penalização
imposta ao impugnante, pela suposta prática da mesma infração, qual seja, deixar de adicionar
tributos com exigibilidade suspensa na base de cálculo da CSLL, isto é, deixar de pagar tributo
nos termos estabelecidos nas normas de regência.
Exige-se a multa de ofício aplicada na percentual de 75% sobre o valor da CSLL
considerada devida (art. 44, I da Lei no 9.430/96) e multa isolada pelo suposto recolhimento a
menor das estimativas mensais de CSLL, aplicada no percentual de 50% (art. 44, II, "b" da Lei
no 9.430/96).
As estimativas mensais consistem em pagamento antecipado de tributo, a ser apurado
no encerramento do exercício fiscal. Se o tributo é apurado no final do período, a exigência de
multa isolada por ausência de recolhimento de estimativa mensal perde sua eficácia, quando é
lavrado o auto de infração para exigência da contribuição não recolhida. Cita doutrina sobre o
assunto.
Se o cumprimento da obrigação principal é analisado com base no pagamento do
tributo devido ao final do exercício, a estimativa mensal torna-se secundária e incabível a
multa pelo seu pagamento a menor.
No caso, ambas penalidades decorrem do mesmo ato (não adição de tributo com
exigibilidade suspensa na base de cálculo da CSLL), porém, a primeira ocorre na etapa
antecipatória do tributo e, a segunda, na etapa final, isto é, na efetiva apuração da CSLL.
Da leitura do art. 44 da Lei no 9.430/96, depreende-se que a multa de ofício é cobrada
em conjunto com o tributo devido (inciso I) e a multa isolada não há cobrança de tributo
(inciso II). Destaca que as multas possuem a mesma base fática o que caracteriza bis in idem, o
que é vedado.
Invoca o art. 112 do CTN, que diz que deve interpretar a lei que define infração e
prescreve penalidade de modo mais favorável ao contribuinte. A infração pelo pagamento a
menor de estimativa é absorvida pela infração mais grave de pagamento a menor de CSLL.
Se mantida a penalidade de 75%, não há que se falar em imposição de multa de 50%
dos valores das estimativas integradas ao tributo apurado no final do ano-base.
Discorda da aplicação da taxa de juros Selic sobre a multa de ofício, sob pena de
afronta ao art. 161 do CTN.
É inconteste que a multa de ofício possui natureza de sanção e, por conseguinte, não
deve ser corrigida monetariamente, ou seja, sobre ela não devem ser aplicados juros de mora,
conforme, inclusive, já decidido pelo CARF.
Pede a autorização para juntada de novos documentos comprobatórios do direito
colocado, em busca da verdade material, bem como a realização das diligências que se fizerem
necessárias.
Requer o cancelamento integral do lançamento e, subsidiariamente, seja, ao menos,
cancelada a multa isolada em razão da concomitância com a multa de ofício imposta.
Em 25/08/2014, fls. 457/459, o impugnante apresenta nova petição dispondo que
aderiu à anistia instituída pela Lei no 11.941/09 (REFIS IV), por meio do art. 2o da Lei no.
12.996/14, na modalidade de pagamento à vista, nos termos do art. 1o, §3o, I da Lei 11.941/09,
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.573 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720760/2014-06

exclusivamente em relação ao valor da CSLL exigida e respectiva multa de ofício e juros de
mora.
A discussão travada nesses autos permanecerá tão somente, em relação à multa
isolada imposta nos termos do art. 44, II, "b" da Lei 9.430/96, uma vez que não concorda com
essa exigência.
Requer desistência parcial da impugnação apresentada, em relação ao débito de
CSLL, à multa de ofício aplicada no percentual de 75% e aos respectivos juros de mora,
repisando-se que a discussão com relação à aplicação da multa isolada ainda permanece.
De acordo com o despacho de fls. 480, o sujeito passivo efetuou o pagamento integral
dos débitos, tendo cumprido as exigências legais para usufruir da anistia.
Os pagamentos foram alocados com o benefício fiscal redução de 100% das multas de
ofício e de 45% dos juros de mora. O extrato do processo foi juntado às fls. 476/478. Ante o
exposto, com base no inciso I do artigo 156 e no inciso II do artigo 175 do CTN, os débitos de
CSLL com código de receita 2973, período de apuração 2009 a 2011, contidos nesse processo
encontram-se extintos.
Em 10/03/2015, fls. 486/488, o impugnante adita sua impugnação dispondo que, em
relação à imposição da multa isolada, a Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF do Carf,
se manifestou por meio da súmula n° 93, no seguinte sentido:
Súmula Carf no 93.
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro
Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil
e fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa.
O contido na Súmula é exatamente o caso dos autos. Diante disso, sem prejuízo da
impugnação apresentada em 22/08/2014, requer a aplicação do entendimento da Súmula no 93,
com o conseqüente cancelamento da multa isolada e arquivamento do processo.

3.A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) houve por bem julgar improcedente a impugnação em decisão assim ementada
(fls. 495/505):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PARCELA NÃO LITIGIOSA. CSLL. PAGAMENTO.
Os valores de CSLL apurados no lançamento encontram-se extintos pelo pagamento, portanto,
não há litígio sobre tal matéria.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por este
Colegiado Julgador e nem manifestação de doutrina é capaz de vincular decisões
administrativas.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
É cabível a aplicação de multa isolada, decorrente de falta de pagamento de estimativas
mensais, concomitantemente com multa proporcional, referente à CSLL devida e não paga ao
final do período de apuração anual, haja vista cuidarem de hipóteses punitivas distintas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessária para a
solução da lide e não há motivo para produção de prova documental após a impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.573 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720760/2014-06

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual sustenta a
impossibilidade de aplicação concomitante da multa isolada e de ofício previstas nos incisos I e
II do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, nos termos da Súmula CARF no 105.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Trata-se de lançamento de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e multa
exigida isoladamente nos termos constituídos no auto de infração de fls. 265/277, cujo
Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário ostenta os seguintes valores (fls. 02):

8.Conforme se verifica às fls. 457/459, a Recorrente, noticiando ter aderido à
anistia instituída pela Lei no 11.941, de 2009, em relação ao valor da CSLL exigida e respectiva
multa de ofício e juros de mora, manifestou sua desistência parcial da impugnação apresentada,
renunciando, também de maneira parcial, ao direito sob o qual a defesa se funda, nos termos do
artigo 8°, §6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 13, de 2014.
9.Desse modo, o objeto do litígio remanesce apenas em relação à aplicação da
multa isolada.
10.Conforme noticia o item 5.2 do Termo de Verificação Fiscal de fls. 249/260, a
falta de recolhimento de CSLL referente aos anos-calendário de 2009, 2010 e 2011 redundou,
além da multa de ofício pela a insuficiência ou falta de pagamento após o término do ano-
calendário, também na aplicação de multa isolada sobre as estimativas mensais. Confira-se:
5.2 – MULTA ISOLADA:
Segundo a legislação vigente, a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro
real, alternativamente à sistemática de sua apuração trimestral, poderá optar pelo pagamento do
imposto por estimativa calculada sobre a receita bruta e acréscimos e determinar o lucro real
apenas ao fim do ano-calendário.
A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em
cada mês, desde que demonstre, por meio de balanços ou balancetes mensais, que o valor
acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro
real do período em curso (RIR/99, art. 230).
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.573 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720760/2014-06

A Estimativa mensal foi introduzida pela lei no 9.430, de 1996, para as pessoas
jurídicas tributadas pelo lucro real anual, na forma como dispõe o art. 2o da referida lei. O
inciso II do art. 44 da mesma lei, com a redação dada pela Lei 11.488/2007, determina a
aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor do pagamento mensal, no caso da pessoa
jurídica que, sujeita ao pagamento por estimativa, deixar de fazê-lo.
Verificada a insuficiência ou falta de pagamento, após o término do ano-
calendário, o lançamento abrangerá a multa de ofício aplicada isoladamente sobre os
valores devidos por estimativa e não recolhidos, mesmo na hipótese da pessoa jurídica
haver apurado prejuízo no balanço encerrado em 31 de dezembro, ou na data de
encerramento de suas atividades.
Dessa forma, a pessoa jurídica que determinar o imposto de renda mensal a ser pago
com base em balanços ou balancetes levantados para fins de suspensão ou redução, deverá
efetuar o pagamento do IRPJ e da CSLL com base no lucro líquido ajustado, apurado nos
referidos balanços ou balancetes.
Assim, impondo o regime de competência, as infrações apuradas nos anos-calendário
de 2009, 2010 e 2011 foram adicionadas na apuração das estimativas mensais calculadas com
base em balancetes de suspensão e redução, aplicando-se às diferenças apuradas multa isolada,
segundo os dispositivos legais vigentes precitados, conforme demonstrativos anexos (DOC 1, 2
e 3).
(original sem negrito)

11.A súplica da Recorrente quanto à matéria comporta provimento nos termos da
Súmula CARF no 105, a saber:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.

12.Ainda que os eventos objeto da acusação infracional tenham ocorrido nos
anos-calendário de 2009, 2010 e 2011, não é despiciendo ressaltar que a alteração legislativa
promovida pela Lei no 11.488, de 2007, não teve o condão de modificar as premissas ensejadoras
da referida súmula, conforme já decidiu a C. Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) nos
autos do processo 10665.001731/2010-92, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento.
(Acórdão 9101-005.080 – CSRF/1a Turma, j. 01.09.2020)
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.573 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720760/2014-06

13.Do voto vencedor de lavra do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella
extraem-se os seguintes fundamentos, que mais uma vez adoto como razão de decidir:
(...)
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido
de que a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor
jurídico das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para
cambiar a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas
características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a sua
possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do §
1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da aplicação
multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de duas sanções
diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que somadas, montam em
125% sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo Legislador de 2007,
subsistindo incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta
após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo devido –, que restou
sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos registrados nos v. Acórdãos que
erigiram a Súmula CARF no 105.
(...)
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo
que tem seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do
período de apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas
concorrente para a efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor, após o
vencimento da obrigação tributária, quando devidamente aperfeiçoada - conduta que já
é objeto penalização com a multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius
puniendi (ainda que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas
aos mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do Poder
Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário
(do ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser
aplicado o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem,
instituto explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra1 .
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não
implica em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge na
sua efetiva cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de pagamento dos
tributos apurados no ano-calendário como também, por suposta e equivocada
consequência, a situação de pagamento a menor (ou não recolhimento) de estimativas,
antes devidas dentro daquele mesmo período de apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera
invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do corolário da
consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo sancionamento
administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas
isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de IRPJ e
CSLL, independentemente do ano-calendário dos fato geradores colhidos no
lançamento de ofício.
(...)

14.Por via de consequência, a multa isolada em questão merece ser cancelada.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.573 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720760/2014-06

DISPOSITIVO
15.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do Recurso
Voluntário e lhe dou provimento para o fim de cancelar a multa isolada em litígio nestes autos.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 545
DF CARF MF
Original